Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603087-90.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
06/09/2023
Número: 0603087-90.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - JOAO DE DEUS SANTANA -
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOAO DE DEUS SANTANA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
ALEXANDRE VINICIUS TAIATELA (ADVOGADO)
JOAO DE DEUS SANTANA (REQUERENTE)
ALEXANDRE VINICIUS TAIATELA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43710142
06/09/2023
12:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.398

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603087-90.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOAO DE DEUS SANTANA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ALEXANDRE VINICIUS TAIATELA - OAB/PR0099609
REQUERENTE: JOAO DE DEUS SANTANA
ADVOGADO: ALEXANDRE VINICIUS TAIATELA - OAB/PR0099609
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. OMISSÃO DE RECEITAS.
R E C U R S O D E O R I G E M N Ã O
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. REPASSE
IRREGULAR DE VERBA RECEBIDA DO
FEFC DESTINADO A CANDIDATO
NEGRO. DEVOLUÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS
DO FEFC PARA PAGAMENTO DE
TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE
VEDAÇÃO LEGAL. OMISSÃO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVE.
IRREGULARIDADES NAS DESPESAS
REALIZADAS ATRAVÉS DE OUTROS
RECURSOS. OMISSÃO DE DESPESAS
COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DESNECESSIDADE DE REGISTRO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. INDICADOR
DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE
OPERACIONAL DE PRESTADOR DE
S E R V I Ç O . C I Ê N C I A D A P R E .
I R R E G U L A R I D A D E S
Q U E
Num. 43710142 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612402418800000042669908
Número do documento: 23090612402418800000042669908
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:08:21

ULTRAPASSAM O LIMITE DE 10% DOS
RECURSOS MOVIMENTADOS NA
CAMPANHA. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E
D A
R A Z O A B I L I D A D E .
DESAPROVAÇÃO.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros implica a aposição de mera
ressalva quando não se trata de valor
s i g n i f i c a t i v o e n e m i m p a c t a a
transparência e a fiscalização das
contas, além de ser analisada em
c o n j u n t o
c o m
a s
d e m a i s
inconsistências.

2. A omissão de despesa de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes.

3. O uso de recursos financeiros sem o
prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha impede a aferição da origem
dos recursos utilizados, o que
caracteriza recurso de origem não
identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32, §2º, VI, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

4. Identificada a transferência de
recursos do Fundo Especial de
Campanha (FEFC) da prestação de
contas de candidato negro para
candidato não pertencente a mesma
cota, sem a indicação de benefício para a
c a m p a n h a d a q u e l e c a n d i d a t o ,
contrariando o disposto nos §§6º e 7º da
Resolução TSE nº 23.607/2019, configura
irregularidade, devendo o valor
repassado ser recolhido ao Tesouro
Nacional, conforme o §9º desse artigo.

5. A legislação proíbe o pagamento de
encargos financeiros ou de multas com
recursos públicos advindos do Fundo
Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.

5.1. Os recursos provenientes do FEFC
foram utilizados para o pagamento de
tarifas bancárias, encargo não previsto
Num. 43710142 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612402418800000042669908
Número do documento: 23090612402418800000042669908
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:08:21

nas vedações estabelecidas no artigo 37
da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim
não há que se falar em irregularidade.

6. A omissão de movimentação
financeira na prestação de contas parcial
é infração de natureza grave, e deve ser
ponderada em conjunto com as demais
irregularidades na prestação de contas.

7. As despesas irregularmente quitadas
por meio da conta “outros recursos”
configura uma infração na prestação de
contas, mas, em não havendo uso de
v e r b a p ú b l i c a , é i n c a b í v e l a
determinação de devolução dos valores,
em virtude da ausência de previsão
legal.

8. Não há obrigatoriedade para o
prestador registrar gastos com
advogado na sua prestação de contas.
Precedente do TSE.

9. Indicador relativo à ausência de
capacidade operacional de prestador de
serviço, obtidos mediante cruzamento de
informações, não enseja, por si só,
irregularidade na prestação de contas.

10. Irregularidades de natureza grave
que, em conjunto, atingem percentual
que ultrapassa o limite de 10% dos
recursos movimentados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade e enseja a desaprovação
das contas. Precedentes do TSE.

11. Contas desaprovadas, com
determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

Num. 43710142 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612402418800000042669908
Número do documento: 23090612402418800000042669908
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:08:21

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JOÃO DE DEUS
SANTANA, candidato a deputado federal, pelo partido PTB, relativa às Eleições Gerais de
2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43129274) e das contas finais
(ID 43245158).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43396590) não houve impugnação (ID 43419788).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação com ressalvas
das contas (ID 43590899), com a indicação das seguintes inconsistências: a)
descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo legal,
em relação a uma doação; b) omissões relativas às despesas constantes da prestação de
contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, no valor
total de R$ 282,41 (duzentos se oitenta e dois reais e quarenta e um centavos); c) foi
identificada a transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) da prestação de contas da candidata negra ou do candidato negro
para o candidatos Paulo Renato Elache Coutinho, sem a indicação de benefício para a
campanha da (o) candidata (o) negra (o), no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais); d) foram utilizados recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para o pagamento de multa de mora, juros ou multas relativas a atos infracionais,
ilícitos penais, administrativos ou eleitorais, no valor total de R$ 0,70 (setenta centavos);
e) a conta bancária nº 7021 consta na base de dados dos extratos eletrônicos e não foi
registrada na prestação de contas; f) foram detectados gastos eleitorais realizados em
data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados
à época, no valor total de R$ 6.520,00 (seis mil, quinhentos e vinte reais); g) foram
identificadas inconsistências nas despesas eleitorais, custeadas com Outros Recursos, no
valor total de R$ 4.889,50 (quatro mil, oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta
centavos); h) foi identificada prestação de serviços de advocacia no presente processo
judicial de prestação de contas eleitoral, sem o respectivo lançamento como gastos
eleitorais de campanha na prestação de contas do candidato; i) mediante a integração do
módulo de análise do SPCE e da base de dados Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS) do Ministério do Trabalho, realizado em 22 de novembro de 2022, foi identificada
a realização de despesas junto a fornecedores, o que pode indicar ausência de
capacidade operacional para prestar o serviço ou fornecer o material contratado.

Intimado acerca do Parecer Técnico Conclusivo, o prestador permaneceu
inerte (ID 43602763).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, se manifestou pela
aprovação das contas com ressalvas (ID 43628751).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Num. 43710142 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612402418800000042669908
Número do documento: 23090612402418800000042669908
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:08:21

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A movimentação de campanha do prestador, teve como receita total o valor
de R$ 122.063,90 (cento e vinte e dois mil e sessenta e três reis e noventa centavos), e
como despesas o valor total de R$ 116.650,35 (cento e dezesseis mil seiscentos e
cinquenta reais e trinta e cinco centavos, nos termos detalhado no item 3, do parecer
técnico (id. 43590900):

Num. 43710142 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612402418800000042669908
Número do documento: 23090612402418800000042669908
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:08:21

Examinadas as contas apresentadas, pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal (ID 43590899), constata-se que: a) a prestação de contas
parcial e final foram tempestivas; b) foi apresentado o instrumento de mandato para
constituição de advogado (ID 43377213); c) não constam informações de recebimentos
de recursos de fontes vedadas; d) não constam informações de recebimento de recursos
de origem não identificada; e) não houve repasse financeiro de recursos públicos
oriundos do Fundo Partidário; f) houve recursos originários do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC – não utilizados, no valor de R$ 158,30 (cento e
cinquenta e oito reais e trinta centavos), e o prestador apresentou a Guia de
Recolhimento à União – GRU - com o respectivo comprovante de pagamento (ID
43377216); e g) não constam informações a respeito de dívidas de campanha para o
prestador de contas.

Quanto às inconsistências apontadas no Parecer Técnico Conclusivo, passa-
se à análise individualizada, conforme abaixo elencadas:

II.i – Da intempestividade na entrega dos relatórios financeiros de
campanha

No item 1.1.1 do Parecer Técnico Conclusivo, apontou-se o descumprimento
do prazo estabelecido na legislação eleitoral para a entrega dos relatórios financeiros de
campanha, em relação à seguinte doação:

O artigo 47, I e § 7º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, prevê o dever do
prestador em enviar os dados à Justiça Eleitoral, no prazo de 72 horas a partir do
Num. 43710142 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612402418800000042669908
Número do documento: 23090612402418800000042669908
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:08:21

recebimento:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio
do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na
internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º)

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para
financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e
duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de
acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.

[Grifou-se]

No caso em análise, o valor a título de doação foi recebido em 30 de
setembro de 2022 e o envio dos dados relativos ao recurso financeiro foi encaminhado
para a Justiça Eleitoral somente no dia 27 de outubro de 2022. Por conseguinte,
considerando que o prestador tinha 72 horas, a contar do recebimento, para envio dos
dados, houve um atraso de 24 (vinte e quatro) dias para cumprimento da determinação
legal.

Observa-se que a inconsistência corresponde a 1,02% do total da
movimentação financeira de campanha do prestador (R$ 122.063,90), cujo valor e
percentual será aferido ao final em relação às demais irregularidades.

II.ii Da omissão de despesas

Da análise das despesas informadas nesta prestação contas e das
constantes na base de dados da Justiça Eleitoral verifica-se a existência de omissões de
despesas, no valor total de R$ 282,41 (duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e um
centavos), conforme o excerto do item 6 do Parecer Técnico Conclusivo:

Num. 43710142 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612402418800000042669908
Número do documento: 23090612402418800000042669908
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:08:21

Saliente-se que a obrigatoriedade de declaração de todas as receitas e
despesas de campanha está prevista no art. 53, I, g, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou,
ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.

Ademais, o pagamento de despesas eleitorais com recursos que não
transitaram pela conta bancária de campanha impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso como de
origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme
o artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Por fim, a movimentação financeira realizada com recursos de origem não
identificada corresponde a 0,23% do valor total das receitas de campanha, situação que
será analisada em conjunto com as demais irregularidades.

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...). OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
[ . . . ] . A P O S I Ç Ã O D E R E S S A L V A . P R I N C Í P I O D A
Num. 43710142 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612402418800000042669908
Número do documento: 23090612402418800000042669908
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:08:21

P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A R A Z O A B I L I D A D E .
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência.
Precedentes desta Corte.

5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas
contas bancárias de campanha, impede a aferição da origem
dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada
(RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma
do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.

6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta
(R$ 384,00) no contexto global da prestação de contas do
candidato, revela–se adequada apenas a aposição de ressalva,
em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Desta forma, ainda que a irregularidade seja de valor diminuto, impõe-se o
recolhimento do valor de R$ 282,41 (duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e um
centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, IV, da Resolução n.
23.607/2019, bem como sua análise em conjunto com as demais inconsistências, que
será realizada ao final.

II.iii Das irregularidades de despesas realizadas com o Fundo Especial
de Financiamento de Campanha- FEFC

Em conformidade com o item 8 do Parecer Técnico Conclusivo, identifica-se
duas irregularidades de despesas com o uso do FEFC, quais sejam: a) o prestador
recebeu o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) do FEFC, recurso destinado
a candidato negro, e transferiu para o candidato Paulo Renato Elache Coutinho, sem a
indicação de benefício para sua campanha; e b) foram utilizados recursos do FEFC para
o pagamento de multa de mora, juros ou multas relativas a atos infracionais, ilícitos
penais, administrativos ou eleitorais, no valor total de R$ 0,70 (setenta centavos).

No que se refere ao item “a”, o artigo 17, § 6º e § 7º da Resolução nº
23.607/12019 do TSE, apregoa:

Num. 43710142 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612402418800000042669908
Número do documento: 23090612402418800000042669908
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:08:21

Art. 17 [...]

§ 6º A verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas
(FEFC) destinada ao custeio das campanhas femininas e de
pessoas negras deve ser aplicada exclusivamente nestas
campanhas, sendo ilícito o seu emprego no financiamento de
outras campanhas não contempladas nas cotas a que se destinam.

§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de
despesas comuns com candidatos do gênero masculino e de
pessoas não negras; a transferência ao órgão partidário de verbas
destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas coletivas,
desde que haja benefício para campanhas femininas e de pessoas
negras.

Verifica-se que o prestador transferiu o valor recebido de FEFC para
benefício de candidaturas negras para outro candidato (autodeclarado branco em seu
registro de candidatura) e não informou na sua prestação de contas como o valor foi
revertido em benefício de sua própria campanha.

A violação ao teor do dispositivo alhures transcrito configura aplicação
irregular de recursos, o que torna cogente o recolhimento ao Tesouro Nacional, do valor
de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 17, § 9º, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE.

Insta salientar, por oportuno, que a irregularidade acima apontada representa
2,04% do total da movimentação financeira de campanha e sua análise será cotejada em
relação às demais irregularidades constatadas.

Já em relação ao uso de recursos do FEFC para o pagamento de encargos
financeiros e multas, no valor total de R$ 0,70 (setenta centavos), verifica-se que
corresponde a 0,0007% dos gastos de campanha, veja-se:

Constata-se, do excerto acima, que as despesas consistem em tarifas
bancárias e não encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, estes como
prevê o artigo 37 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Por conseguinte, não há vedação na legislação eleitoral para uso de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas para pagamento de tarifas
bancárias. Nesse sentido é o entendimento adotado por este Tribunal:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PREFEITO E VICE–PREFEITO. UTILIZAÇÃO DE
Num. 43710142 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612402418800000042669908
Número do documento: 23090612402418800000042669908
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:08:21

RECURSOS DO FEFC PARA PAGAMENTO DE TARIFAS
BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. AFASTAMENTO
DO RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS APROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1.
A legislação proíbe o pagamento de encargos financeiros ou
de multas com recursos públicos advindos do Fundo
Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha. 2. Os recursos provenientes do FEFC foram
utilizados para o pagamento de tarifas bancárias, encargo não
previsto nas vedações estabelecidas no artigo 37 da
Resolução TSE nº 23.607/2019. 3. Afastamento da determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional pela ausência de
irregularidade. 4. Recurso conhecido e provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060073263, Acórdão do Relator(a)
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 263, Data 13/10/2022)

Face a tanto, inexistindo a irregularidade, não há que se falar em restituição
do valor ao Tesouro Nacional do valor pago a título de encargos financeiros bancários.

II.iv Da existência de contas bancárias não registradas na prestação de
contas

De acordo com o item 9 do Parecer Técnico Conclusivo, a conta bancária nº
00000000007021, Agência 8570, do Banco nº 001, não foi registrada na prestação de
contas em exame. Porém, consoante os extratos eletrônicos das contas de campanha
enviados pelas instituições bancárias e disponíveis Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE-WEB 2022), constata-se que foi aberta e encerrada em 12 de agosto de
2022, sem movimentação financeira.

O prestador, embora intimado para esclarecer a inconsistência, se quedou
inerte.

Não se olvide que o prestador tinha o dever de apresentar os extratos da
conta bancária alhures mencionada, conforme determina o artigo 53, II, a, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...] II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º
deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou
do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para
Num. 43710142 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612402418800000042669908
Número do documento: 23090612402418800000042669908
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:08:21

movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta
para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos
termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua
forma definitiva, contemplando todo o período de campanha,
vedada a apresentação de extratos sem validade legal,
adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;

A apresentação dos extratos da conta bancária tem a finalidade de conferir
transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização
a respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.

No entanto, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta
de apresentação voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador
quando são disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras,
consoante se infere dos seguintes entendimentos jurisprudenciais:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
CRÉDITOS IMPULSIONAMENTO. RECURSO PRIVADO. NÃO
UTILIZADOS. SOBRA DE CAMPANHA. DEVOLUÇÃO. PARTIDO
POLÍTICO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. EXTRATOS
ELETRÔNICOS ENVIADOS PELA INSTITUIÇÃO. OMISSÃO DE
RECEITAS E DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO
RELEVANTE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.1[...] .2. A
ausência dos extratos bancários, por si só, não conduz à
desaprovação das contas quando estiverem presentes os
extratos eletrônicos no SPCE, a partir dos quais se possa
fiscalizar a movimentação financeira[...] .6. Contas aprovadas
com ressalvas, com determinação de recolhimento de sobra
financeira ao partido político.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060281244, Acórdão
de, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS
- Publicado em Sessão, Data 15/12/2022)

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PR ES TAÇÃ O DE CONT AS. VEREADOR. CONT AS
DESAPROVADAS. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. CAUSA APTA A
RECEBER IMEDIATO JULGAMENTO. NÃO DECLARAÇÃO DE
CONTA BANCÁRIA.

ATRASO NA ABERTURA. EXTRATOS QUE, DIANTE DO
ATRASO DA ABERTURA, NÃO CONTEMPLARAM TODO O
Num. 43710142 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612402418800000042669908
Número do documento: 23090612402418800000042669908
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:08:21

PERÍODO DE CAMPANHA. ENCAMINHAMENTO DOS
EXTRATOS ELETRÔNICOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA PELA JUSTIÇA

ELEITORAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS ANTES DA ABERTURA DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.

[...] 2. A falta de registro de contas bancárias abertas em
duplicidade, quando inexistentes indícios de recebimento de
recursos públicos, tampouco de recursos de fontes vedadas,
consiste em mera irregularidade, que, assim como a não
apresentação dos extratos bancários englobando todo o período de
campanha, pode ser suprida por meio dos extratos bancários
disponibilizados no SPCE pelas instituições bancárias.

(Prestação de Contas nº 06002969120206160074, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo DJE, Data 30/07/2021)

No caso em exame, verifica-se que tal ausência não foi impeditiva para
análise da prestação de contas, tendo em vista constar no banco de dados da Justiça
Eleitoral o extrato eletrônico, encaminhado pela instituição financeira, confirmando a
inexistência de movimentação de recursos, como segue:

Num. 43710142 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612402418800000042669908
Número do documento: 23090612402418800000042669908
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:08:21

Portanto, a presente inconsistência - conta bancária aberta e não registrada -
merece apenas ressalva.

II.v Da Omissão de despesas na prestação de contas parcial

No Parecer Técnico Conclusivo (item 10.1) consta que foram detectados
gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época, in verbis:

Sobre o tema, deve-se ater ao disposto no artigo 47, § 6º, da Resolução
23.607/20199 do TSE:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio
do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na
internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

[...]

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser
Num. 43710142 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612402418800000042669908
Número do documento: 23090612402418800000042669908
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:08:21

encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13
de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida
desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano.

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial
ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Observa-se que, conforme o preceito legal citado, a omissão de despesas na
prestação de contas parcial é infração de natureza grave.

No presente caso, a inconsistência corresponde a 5,34% do total de receitas
das contas em análise.

O prestador, embora intimado, não apresentou justificativa acerca da
inconsistência indicada.

Assim, a presente irregularidade será analisada conjuntamente com as
demais, para fins de análise do seu impacto nas contas como um todo.

II.vi Das irregularidades de despesas realizadas com Outros Recursos

Da análise do Parecer Técnico Conclusivo (item 10.2), constata-se a
existência de inconsistências relativas à ausência de comprovantes de propriedade de
veículos e imóveis locados e de comprovantes de pagamento de publicidade por
materiais impressos, no valor total de R$ 4.889,50 (quatro mil, oitocentos e oitenta e nove
reais e cinquenta centavos):

Num. 43710142 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612402418800000042669908
Número do documento: 23090612402418800000042669908
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:08:21

Destaca-se que o artigo 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelece
que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por
meio de documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas
ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a
Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de
gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da
Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma
da legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser
realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a
descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da
destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do
prestador de serviços.
Num. 43710142 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612402418800000042669908
Número do documento: 23090612402418800000042669908
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:08:21

§ 8º A comprovação dos gastos eleitorais com material de
campanha impresso deve indicar no corpo do documento fiscal as
dimensões do material produzido.

As inconsistências referem-se a: a) ausência de comprovante de propriedade
do bem, referente a locação de veículo paga no valor de R$ 1.750,00 (um mil e
setecentos e cinquenta reais), conforme recibo de id. 43377113; b) ausência de
comprovante de propriedade do bem, referente a locação de imóvel paga no valor de R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme comprovante de id. 43377097; c)
ausência dos comprovantes de pagamento de materiais de propaganda, referente as
notas fiscais de id. 43377184, id. 43377185 e id. 43377171, no valor total de R$ 1.639,50
(um mil e seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos).

Desta forma, em face das inconsistências acima indicadas, a irregularidade é
manifesta.

Entretanto, tendo em vista que as despesas foram quitadas por meio de
“outros recursos”, sem a utilização de verba pública, não há que se fala em devolução de
valores, por ausência de previsão legal, conforme entendimento desta Corte, ressalvadas
as devidas proporções:

ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607 – DOCUMENTOS
FISCAIS SEM O CNPJ DA CAMPANHA – IRREGULARIDADE
CONFIGURADA – APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. Os documentos fiscais sem o CNPJ da campanha não são
hábeis a comprovar as despesas realizadas com recursos de
campanha. Sendo o pagamento de despesa da conta "outros
recursos" e não havendo uso de verba pública, incabível a
determinação de devolução de valores, em virtude da ausência de
previsão normativa.

Assim, a presente irregularidade, no valor total R$ 4.889,50 (quatro mil
oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), que corresponde a 4% da
movimentação financeira de campanha, não deve ser recolhida aos cofres públicos, por
ausência de previsão legal.

II.vii Da prestação de serviços de advocacia

Consta no item 10.3 do Parecer Técnico Conclusivo que houve a identificação
de prestação de serviços de advocacia no presente processo judicial de prestação de
contas eleitoral, sem o respectivo lançamento como gasto/despesa eleitoral na prestação
de contas do candidato, nos termos do art. 35, § 3º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019,
ou, informação de ter ocorrido eventual doação ou pagamento de honorários advocatícios
realizado por pessoas físicas, candidatas/os e/ou partidos políticos, nos termos dos arts.
25, “caput” e § 1º, e 35, § 9º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.
Num. 43710142 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612402418800000042669908
Número do documento: 23090612402418800000042669908
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:08:21

É certo que, após a reforma introduzida pela Lei 13.877/2019 na Lei
9.504/1997, essas despesas não são contabilizadas para fins de aferição do limite de
gastos de campanha, conforme artigo 27, § 4º, da Lei das Eleições:

As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência de prestação de serviços advocatícios no curso das
campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite
de gastos de campanha.

Conquanto tais despesas tenham sido excluídas do limite de gastos, o
entendimento que este TRE-PR vinha adotando é de que persiste a obrigação de seu
registro na prestação de contas a ser apresentada à Justiça Eleitoral.

Entretanto, o TSE, no julgamento do REspe 0600402-75.2020.6.25.0018,
fixou o entendimento de que “não há como exigir do prestador de contas a
comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por não se
qualificar como doação ou receita”.

Com fundamento na segurança jurídica, passo a adotar o entendimento
firmado pelo TSE, a fim de reconhecer que não há obrigatoriedade para o prestador
registrar gastos com advogado e contador na sua prestação de contas.

Logo, em relação aos apontamentos relacionados com serviços advocatícios
e contábeis, não há qualquer irregularidade a ser analisada, uma vez que não há
obrigatoriedade de tais registros e, por conseguinte, não gera qualquer ressalva.

II.viii Indicador de ausência de capacidade operacional.

O Setor Técnico apontou, por fim, mediante a integração do módulo de
análise do SPCE e da base de dados Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do
Ministério do Trabalho, realizado em 22 de novembro de 2022, foi identificada a
realização de despesas junto a fornecedores, o que pode indicar ausência de capacidade
operacional para prestar o serviço ou fornecer o material contratado.

Relatou, ainda, que incluiu os registros para conhecimento, por se tratar de
indícios, razão pela qual não foram considerados para a conclusão do parecer técnico.

Ressalte-se que o apontamento não constitui, por si só, fundamento para
influir na presente análise das contas, uma vez que tais indícios demandam investigação
pelos órgãos competentes.

Em se tratando de indícios que exigem apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias e cabíveis
para melhor elucidação do fato apontado.

Portanto, a presente suspeita da irregularidade não é suficiente para
alteração do julgamento da presente prestação de contas.

III. Do total das irregularidades e da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
Num. 43710142 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612402418800000042669908
Número do documento: 23090612402418800000042669908
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:08:21

Na prestação de contas em análise foram constadas diversas irregularidades,
que devem ser analisadas de forma conjunta, quais sejam: a) intempestividade na
entrega dos relatórios financeiros de campanha; b) omissão de despesas; c)
irregularidades de despesas realizadas com o Fundo Especial de Financiamento de
Campanha- FEFC; d) omissão de despesas na prestação de contas parcial; e)
irregularidades de despesas realizadas com Outros Recursos.

As irregularidades, alhures mencionadas, não possuem valor ínfimo, pois
somadas totalizam R$ 15.441,91 (quinze mil e quatrocentos e quarenta e um reais e
noventa e um centavos).

Registre-se, ainda, que o conjunto das inconsistências corresponde a 12,6%
do total da movimentação financeira do prestador, o que afasta, no presente caso, a
incidência dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme precedentes do
Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte Eleitoral.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. PRESTAÇÃO RETIFICADORA
COM VARIAÇÃO DE VALORES. OMISSÃO DE DESPESAS.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA
DE DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE GRAVE.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. PAGAMENTO COM
CHEQUE. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE NO EXTRATO
BANCÁRIO. IRREGULARIDADE. LOCAÇÃO DE BENS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. OMISSÃO
DE DESPESAS COM HONORÁRIOS DE CONTADOR.
I R R E G U L A R I D A D E A F A S T A D A . P R I N C Í P I O D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A R A Z O A B I L I D A D E .
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

[...]

15. Irregularidades de natureza grave que, em conjunto, atingem
percentual que ultrapassa o limite de 10% dos recursos
movimentados na campanha, o que impossibilita a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao caso em
debate. Precedentes do TSE. (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060355554, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 121, Data
28/06/2023)

E, ainda:
Num. 43710142 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612402418800000042669908
Número do documento: 23090612402418800000042669908
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:08:21

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
P R E F E I T A E V I C E – P R E F E I T O : D E S A P R O V A Ç Ã O .
PERCENTUAL EXPRESSIVO DE IRREGULARIDADES.
RE CONH ECI MEN TO PEL O TRIBUNAL REGIONAL.
N E C E S S I D A D E
D E
R E E X A M E
D E
M A T É R I A
FÁTICO–PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA A
APROVAÇÃO DAS CONTAS. DECISÃO RECORRIDA
CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. SÚMULAS N. 24 E 30 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL.

[..]

2. A aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade não autoriza a aprovação das contas com
ressalvas em caso de comprometimento de percentual expressivo
dos recursos movimentados em campanha. Precedentes.
(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060048990,
Acórdão, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, Tomo 112, Data 02/06/2023)

Assim, diante do conjunto de irregularidades, no presente caso, que
corresponde a um percentual expressivo dos recursos financeiros de campanha, não há
que se falar em aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela
qual a desaprovação das contas se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo desaprovadas as contas apresentadas por João de
Deus Santana, relativas à sua candidatura ao cargo de deputado federal nas eleições de
2022 pelo PTB, e determino o recolhimento total de R$ 2.782,41 (dois mil e
setecentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos) ao Tesouro Nacional,
com fundamento nos artigos 17, § 9°, 32, § 2°, e 79, § 1º, todos da Resolução TSE n.
23.607/2019.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação do prestador
das contas para pagamento do valor devido e permite, a partir do seu trânsito em julgado,
a adoção dos procedimento de cumprimento de sentença, como previstos no art. 33 e
seguintes, da Resolução 23.709/2022, sem prejuízo da possibilidade de apresentação
prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9°, da mesma Resolução),
devidamente corrigido, a partir de setembro para os recursos de origem não identificada e
de agosto para os recursos de FEFC (art. 39, Resolução 23.709/2022) ou da formulação
de pedido de parcelamento (art. 18 e 19 da citada Resolução).

Num. 43710142 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612402418800000042669908
Número do documento: 23090612402418800000042669908
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:08:21

Consigna-se, ainda, quando do recolhimento do valor acima mencionado,
deve-se observar o inteiro teor da Resolução TSE n. 23.709/2022, em relação aos
respectivos fatos geradores.

JULIO JACOB JUNIOR – relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603087-90.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOAO DE
DEUS SANTANA DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: ALEXANDRE
VINICIUS TAIATELA - PR0099609 - REQUERENTE: JOAO DE DEUS SANTANA - Advogado
do REQUERENTE: ALEXANDRE VINICIUS TAIATELA - PR0099609.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.09.2023

Num. 43710142 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612402418800000042669908
Número do documento: 23090612402418800000042669908
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:08:21